Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-71.2011.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001413-71.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI - CPF: 413.675.109-53 (APELANTE), TEREZA ALVES DE BARROS CALETTI - CPF: 006.034.589-63 (APELANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (APELADO), ILISEU CARLOS KOZIEL - CPF: 841.539.389-04 (APELADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI

APELANTE(S):

TEREZA ALVES DE BARROS CALETTI

APELADO(S):

JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA

APELADO(S):

ILISEU CARLOS KOZIEL

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES

– IMPROCEDENCIA -

ALEGADA PACTUAÇÃO VERBAL DE CONTRATO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO – ALUGUERES SUPOSTAMENTE ATRASADOS E REPARAÇÃO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO VEÍCULO E LUCROS CESSANTES PELA PRIVAÇÃO DO BEM NO TEMPO EM QUE AVARIADO - INVOCADA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA (ART.385, §1º, DO CPC/15) PELO NÃO COMPARECIMENTO DE UM DOS RÉUS PARA O DEPOIMENTO PESSOAL – PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DO ALEGADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A CORROBORAR A NARRATIVA AUTORAL– RECURSO

DESPROVIDO.

Embora a ausência injustificada da parte à audiência para depoimento pessoal implique, em princípio, no reconhecimento da confissão ficta, tal presunção é relativa, não se sobrepondo ao conjunto probatório dos autos, mormente se as pretensões são desprovidas de um lastro mínimo de probabilidade de ocorrência pela prova coligida aos autos.

À míngua de provas da efetiva pactuação de um contrato verbal de locação de veículo entre as partes, escorreita a sentença que julga improcedentes os pedidos de cobrança dos alugueres supostamente inadimplidos e da pretensão reparatória pelos supostos danos impingidos ao bem ou mesmo pelos possíveis lucros cessantes.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI

APELANTE(S):

TEREZA ALVES DE BARROS CALETTI

APELADO(S):

JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA

APELADO(S):

ILISEU CARLOS KOZIEL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI
e
TEREZA ALVES DE BARROS CALETTI
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c.c. Danos Materiais e Lucros Cessantes
n. 1413-71.2011.8.11.0037 (Cód. 101996) ajuizada em face de
JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA
e
ILISEU CARLOS KOZIEL
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narram as autoras que
pactuaram com os requeridos um contrato verbal de locação de um caminhão modelo Mercedes Bensz L1113, da propriedade de ambas, pelo valor de R$ 2.000,00 mensais, o que não teria sido honrado pelos locatários, motivo pelo qual ajuizaram a ação originária objetivando o recebimento da quantia de R$ 66.000,00, a título de alugueis atrasados, outros R$ 10.238,80 a título de danos materiais e, por fim, mais R$22.000,00 correspondentes aos lucros cessantes.

Alegam que nas suas respectivas peças contestatórias os apelados confessaram explicitamente que o caminhão esteve na propriedade rural do requerido
José Antonio
, e que lá permaneceu sob a posse e cuidado de ambos por mais de dois anos.

Registram que expuseram na inicial que chegaram a receber R$6.000,00 no ano de 2009, o que teria sido confirmado pelos requeridos, muito embora estes tenham afirmado que tais valores referem-se
“a gastos necessários para fazer o caminhão funcionar, e que desejavam ser reembolsados.”

Afirmam que esse reconhecimento escancara a mentira dos apelados pois que ninguém em sã consciência desembolsaria a quantia de R$6.000,00 para funcionar um caminhão que não foi alugado ou utilizado.

Defendem que se a mencionada quantia tivesse sido efetivamente gasta com a aquisição de filtro de combustível, filtro de ar, filtro de óleo, tanque de combustível, bateria, e troca de óleo lubrificante como afirmam os demandados, não haveria razão para deixarem de apresentar as respectivas notas fiscais das peças adquiridas.

Asseveram que, conforme seria possível extrair da própria sentença, as testemunhas
Miguel
e
Higor
, ouvidas em audiência, teriam confirmado que além de o mencionado caminhão estar em bom estado de conservação no ano de 2007, este havia sido alugado, e permanecido em uma fazenda para trabalho, e quando retomado estava todo deteriorado.

Argumentam que embora tenha acolhido os embargos de declaração para reconhecer que, apesar de devidamente intimado, o réu
José Antônio
não compareceu à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal, tampouco apresentou qualquer justificativa plausível, em total desrespeito com as autoras e, principalmente, com Poder Judiciário, a magistrada deixou de aplicar a penalidade da confissão ficta, tal como estabelece o §1º do art.385 do CPC/15.

Por fim, pugnam pela aplicabilidade do referido dispositivo legal a fim de que, reconhecida a confissão ficta, sejam reconhecidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial e, consequentemente, julgada procedente a demanda.

Contrarrazões nos IDs. ns. 103797560 - Pág. 1 a 103797566 - Pág. 2, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O :

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da narrativa inicial, na condição de sócias proprietárias do caminhão Mercedes Benz / L 1113, ano 1980, placa ADA-6405, as apelantes o teriam dado em locação aos apelados, por força de um contrato verbal firmado em 18.01.2007, através do qual teria ficado convencionado um aluguel de R$2.000,00 mensais.

Também de acordo com a exordial, apesar de os locatários terem recebido o veículo em perfeitas condições, devolveram-no apenas em 05.04.2010 praticamente destruído e sem honrar o suposto ajuste, tendo se limitado a pagar apenas R$6.000,00 no ano de 2009, subsistindo um débito de R$66.000,00.

Com base em tais argumentos, ajuizaram a presente ação de cobrança de alugueres com pedido de indenização por danos materiais objetivando o recebimento dos pretensos alugueres em atraso, no importe de R$66.000,00, bem como para verem-se indexadas pelo valor que tiveram de despender para consertar o caminhão, no montante de R$10.238,80 e, ainda, pela reparação dos lucros cessantes, no valor de R$22.000,00, equivalentes a onze meses de aluguel, correspondentes ao período em que o veículo ficou paralisado até a efetivação com conserto, sem que as proprietárias pudessem com ele auferir renda.

Citados, os réus negaram peremptoriamente que tivessem locado ou arrendado o veículo e que, na verdade, apenas prestaram um favor às autoras.

Alegaram que por trabalharem juntos na empresa
AGRÍCOLA ALVORADA
, a autora
TEREZA
teria procurado o réu
ILEZEU
pedindo-lhe que ajudasse a coautora
GESSI
a encontrar um lugar onde pudesse esconder o caminhão em questão – o qual estaria com ordem de busca e apreensão em decorrência de pendência com a
BV FINANCEIRA
– até que as pendências financeiras do bem fossem regularizadas.

Os requeridos noticiaram que o caminhão foi então retirado do local onde já estava escondido, e levado até a Fazenda
São Mateus
, de propriedade do segundo réu,
JOSÉ ANTÔNIO
, onde permaneceu parado debaixo de um barracão.

Afirmaram que, quando as autoras resolveram buscá-lo, o caminhão não funcionou, tendo sido necessário
trocar várias peças como filtro de combustível, filtro de ar e do óleo lubrificante, tanque de combustível que estava enferrujado, bateria e troca de óleo lubrificante, cujos gastos acabaram sendo custeados pela própria Fazenda
São Mateus
, num total de R$6.000,00, com a promessa de reembolso posterior, o que, todavia, nunca aconteceu.

Alegaram que é justamente com base nesses R$6.000,00 que foram custeados pela Fazenda
São Mateus
para que pudessem retirar o veículo é que as autoras tentam forjar a tese de que se trata de pagamento parcial de alugueres de um contrato de locação que jamais existiu, visando locupletarem-se ilicitamente às custas dos requeridos.

No mais, aduziram que jamais pactuaram qualquer locação, ou mesmo se utilizaram do veículo para serviços da fazenda, mesmo porque quando chegou na propriedade de
JOSÉ ANTÔNIO
o caminhão já estava inteiramente deteriorado pelo desuso,

tendo sido trazido de guincho.

Regularmente processado o feito, inclusive com a colheita de prova oral, adveio a sentença de improcedência, tendo o juízo singular compreendido que a prova testemunhal colhida nos autos não foi suficiente para a comprovação do direito perseguido pelas recorrentes. Vejamos os fundamentos da sentença:

“[...]

Cuida-se de ação de cobrança em que as requerentes pretendem o recebimento de valores decorrentes de locação do caminhão e danos materiais.

Oportuno consignar que, na ação de cobrança, necessita-se apenas que o autor demonstre, com prova escrita, a dívida sem força executiva, que não está suficientemente demonstrada.

Em audiência de instrução, a testemunha LOINIR afirmou que o caminhão ficou em sua casa escondido para que o oficial de justiça não levasse embora; que ficou lá mais de um ano; que ficou lá parado; que o caminhão foi tombado, batido um lado, estava sem freio e sem partida; que não queria mais saber de caminhão; que fez o favor de deixar o caminhão lá e que foi o ELISEU lá pega o caminhão, levou um guincho pra leva embora; que o caminhão não estava 100% bom, tinha pneu estourado, faltava bateria, não pegava; que levou ele aos trancos e barrancos e pra fazer pegar só com guincho; que ele foi batido e estava com a carroceria estragada; que ficou lá escondido porque o oficial de justiça queria tomar ele, por causa de prestação atrasada; que era um caminhão Mercedes 1113 branco graneleiro truck; que ficou mais de um ano escondido; que o caminhão não tinha condição de trabalho; que na época era um caminhão barato, que valia de uns R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); que foi o caminhão da Wetel que tirou ele de lá; que não sabe pra onde foi, que ELISEU que foi pegar; que não sabe dizer o ano em que o caminhão foi pra lá; que em sua casa ficou um ano, um ano e pouco; que saiu da casa dela para a sua; que não sabe para onde o guincho levou; que não tinha condições de uso; que não sabe dizer sobre a ajuda do seu ELISEU; que deixou permanecer na chácara por amizade, mas quando viu que poderia esquentar, falou pra tirar para não se incomodar; que o caminhão é o mostrado na foto e naquele estado de conservação.

A testemunha MAURO disse que quando chegou na Fazenda São Mateus tenha esse caminhão lá; que foi no ano de 2007/2008; que trabalhou lá uns 04 (quatro) anos; que o caminhão estava lá debaixo do barracão parado lá; que sempre via o caminhão parado lá; que era um caminhão Mercedes branco, carroceria de madeira, bem velho, estava em um estado bem lastimável, bem degradado; que não foi usado no trabalho da fazenda; que até pra tira deu trabalho; que teve que troca tanque, filtro, arrumar bomba, bico; que não sabe pra onde foi; que falavam que tinha busca e apreensão; que não prestou serviço; que ficou lá uns 02 (dois), 03 (três) anos; que quando chegou lá, o caminhão já estava lá; que o conserto foi feito pelo mecânico da fazenda; que era parecido com o mostrado na foto; que sabia ficou lá só pra ser escondido, não pra utilização; que ficou o tempo todo parado; que não sabe de nenhum acordo.

A testemunha MIGUEL relatou que viu o caminhão em 2006, 2007 mais ou menos; que o caminhão estava em bom estado; que é motorista de caminhão; que quem dirigia o caminhão era o ROBSON; que o caminhão fazia frete e estava em perfeito estado; que após isso não viu mais o caminhão; que o caminhão era Mercedes, cor branca.

A testemunha IGOR apontou que conheceu o caminhão em 2007; que seu pai fazia frete e conhecia o ROBSON, esposo da Dona Tereza; que o caminhão estava em bom estado; que acredita que eles compraram o caminhão em 2003; que em 2007 viu o caminhão e estava em perfeito estado; que ficou sabendo que o caminhão tinha sido arrendado e estava trabalhando numa fazenda; que acredita que era alguém de nome ZECA que arrendou; que quando o caminhão foi pego de volta estava todo deteriorado; que seu pai que ficou sabendo; que o caminhão era bauzinho; que quando comprou era bauzinho; que em 2007 estava rodando e em perfeito estado.

Como se vê, a prova testemunhal está totalmente contraditória, vez que as testemunhas das requerentes afirmam a sua tese e as testemunhas dos requeridos apontam para a tese por eles levantadas.

Dessa forma, entendo que não restam comprovadas as alegações da parte requerente.

Ademais, vale registrar que os requerentes não trouxeram nem mesmo prova testemunhal aos autos que pudessem comprovar suas alegações
.

Consoante cediço, ao autor da ação incumbe à prova do fato constitutivo do seu direito, de acordo com a regra contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sob pena de ver a pretensão indeferida.”

Pois bem.

Fundando-se todos os pedidos das autoras em um suposto contrato verbal, mister que a prova oral produzida nos autos corroborasse a efetiva ocorrência de uma pactuação entre as partes, na qual ficaram ajustados valor de alugueis e prazo de duração.

No caso, entretanto, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo afirmou ter presenciado o suposto contrato verbal de locação.

Também não houve uma só pessoa que tenha afirmado em juízo ter visto o veículo sendo explorado na fazenda
São Mateus
, de propriedade do requerido
JOSÉ ANTÔNIO
, ou mesmo em benefício deste.

Note-se que, como bem destacou a sentença, as testemunhas arroladas pela parte requerida se contrapuseram integralmente à narrativa autoral, reafirmando de forma clara a tese defensiva de que os apelados se limitaram a prestar um favor às autoras, mantendo escondido sob sua guarda o caminhão que estava com mandado de busca e apreensão em aberto.

A testemunha
LOINIR JOSÉ POSTAL
robusteceu essa tese afirmando que prestou favor semelhante às autoras, tendo escondido o veículo em sua chácara por mais ou menos um ano antes de ter ele sido levado à
Fazenda São Mateus
.

Referida testemunha confirmou que o caminhão foi levado de sua propriedade guinchado, sem ter condições de trabalho e que, à época, tal bem deveria valer aproximadamente de R$25.000,00 a R$30.000,00, o que torna ainda mais inverossímil a alegação de que tal bem foi efetivamente locado ao preço de R$2.000,00 mensais, o que equivaleria a um aluguel correspondente a 6,6% a 8% do valor do bem alugado.

Por sua vez a testemunha
MAURO AREND
foi peremptória em afirmar que durante todo o tempo em que trabalhou na
Fazenda São Mateus,
o caminhão ficou parado sob um barracão, já bastante deteriorado, e sem a menor condição de uso, não tendo sido, até mesmo por essa razão, utilizado na lida da fazenda por quem quer que seja.

Já as testemunhas da parte autora não trouxeram qualquer informação capaz de confirmar os argumentos iniciais.

A testemunha
MIGUEL BRUNO REMOR
se limitou a afirmar que conhecia o caminhão e que, até o ano de 2007, tal bem estava em bom estado de conservação. Nada mais. Acerca do suposto contrato verbal de locação ou da exploração do bem pelos requeridos não trouxe nenhuma informação.

No mais, a testemunha
HIGOR AUGUSTO LOPES SGRINHOLLI
também pontuou que conhecia o caminhão, e que até o ano de 2007 ele estava rodando normalmente.

Porém, quando indagado acerca do contrato de locação, disse ter tido conhecimento, através de seu pai, que o caminhão foi arrendado, e levado para ser utilizado na lida de uma fazenda.

Perguntado mais precisamente se sabia quem seria o arrendatário, a referida testemunha disse então que “achava” que teria sido o
“Zeca”
mas, logo em seguida, afirmou não saber dizer exatamente quem o “arrendou” efetivamente e que, se o dissesse, “estaria mentindo”.

Sendo assim, não há como desconstituir a sentença ora atacada.

Vale ainda frisar que o fato de o corréu
JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA
não ter comparecido à audiência de instrução para prestar seu depoimento pessoal, nem mesmo justificado a sua ausência, dando, pois, em tese, ensejo ao reconhecimento da confissão ficta, certo essa penalidade processual não implica por si só na procedência da demanda.

Nesse viés, vale lembrar que, segundo a jurisprudência do STJ,
“a pena de confissão, ante a ausência da autora à audiência para depoimento pessoal,
constitui meio de prova cuja presunção é relativa
.”
(AgInt no AREsp 1301711/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 18/06/2020)

Afinal, não sendo a legislação processual um fim em si mesma, mas um meio de se atingir a tutela de direitos a partir de uma ordem jurídica justa, a penalidade prevista no §1º do art.385 do CPC/15 não pode servir de pretexto para legitimar pretensões desprovidas de um lastro mínimo de probabilidade de ocorrência pela prova coligida aos autos.

Nesse sentido:

PRELIMINAR DE NULIDADE
Pretensão de ver declarada a pena de confissão em desfavor do réu que deixou de comparecer à audiência para prestar depoimento pessoal apesar de intimado, e consequente nulidade da sentença que a desconsiderou Presunção inserta no § 1º do art. 343 do CPC que é relativa Confissão ficta que não conduz automaticamente à procedência do pedido Necessidade da existência de provas a amparar o direito perseguido. Preliminar rejeitada.
[...] (TJSP; Apelação Cível 0000881-15.2009.8.26.0534; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Branca - Vara Única; Data do Julgamento: 16/05/2013; Data de Registro: 17/05/2013)

Com isso, à míngua de provas mínimas da existência do contrato verbal de locação, irrepreensível a sentença de improcedência das pretensões de cobranças de alugueres e de reparação de danos materiais.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro o valor da verba honorária nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo
Codex
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021